Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O EMITENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM TERCEIRO QUE CELEBROU O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DISPENSA DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO PROPOSTA NO PRAZO DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTAMENTO. CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE. CHEQUE PRESCRITO. MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CAMBIAIS. AUTONOMIA. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADOS PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS POR TERCEIRO. NÃO APROVEITAMENTO AO EMITENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente a um cheque emitido pela parte recorrente, o qual perdeu a força executiva. Em suas razões suscita as preliminares de incompetência do juízo; ilegitimidade passiva para a causa e cerceamento de defesa. Sustenta haver necessidade de realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar que o cheque foi emitido em data anterior à que consta na cártula, o que além de tornar os Juizados Especiais incompetentes para o julgamento da causa, conduzem à necessidade de declinação da causa debendi, pois considerando a verdadeira data de emissão do cheque (março/2017) a ação de locupletamento já estaria prescrita. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam porque o negócio que deu causa à emissão do cheque foi entabulado com o irmão da parte recorrente, que contraiu com a parte recorrida empréstimo sob juros usurários, impondo-se a formação de litisconsórcio passivo necessário com aquele. Defende ter ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que o juízo não se manifestou quanto à prova oral pleiteada, com a qual pretendia comprovar a data da emissão do cheque, bem como a alegada prática de agiotagem. Quanto ao mérito, sustenta a ilicitude e consequente nulidade do negócio jurídico que resultou na emissão do cheque, pois a parte recorrida cedeu empréstimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao irmão da parte recorrente, exigindo juros de 50%, sendo o cheque emitido para garantia do pagamento da dívida. Embora o irmão da parte recorrente tenha pago R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), valor superior ao tomado por empréstimo, não houve a devolução do título porque não foi paga a integralidade do valor cobrado (R$ 4.500,00). Caso não acolhidas as preliminares e a nulidade do negócio jurídico, requer seja considerado o pagamento de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) depositados na conta do recorrido, bem como que sejam descontados os juros legais desde a data do empréstimo, 15/03/2017, até a data do último pagamento, em 18/12/2017.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 2044644). Contrarrazões apresentadas (ID 20444671).
III. Inexiste necessidade de realização de prova pericial, pois não há vedação no preenchimento de cheque sem a data, que pode ser completada posteriormente pelo portador de boa-fé (Súmula 387/STF), responsabilizando-se o emitente por eventuais omissões. Nesse sentido, colhe-se de julgado do e. STJ: “(...) 3. Há muito a jurisprudência permite a existência dos chamados ‘cheques incompletos’, quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu preenchimento posterior pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança. Nesses termos, veja-se o que consta na Súmula 387 do STF (‘A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto’). 4. O termo inicial da prescrição do cheque deve ser a data expressamente consignada no espaço reservado para a emissão da cártula, conforme consta em tese fixada no Tema Repetitivo no 945. 5. ‘O interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição’. 6. Os riscos da emissão de cheque com claros recaem particularmente sobre seu emitente, considerando que inoponibilidade de exceção de abuso no preenchimento do cheque quando ele é feito por terceiro portador de boa-fé. 7. Não pode o julgador deduzir a existência de má-fé pelo portador do cheque pelo simples fato do preenchimento da data de emissão ocorrer após a contraordem para revogação do cheque, a não ser que determine expressamente a existência de má-fé pelo exequente, ora recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1647871/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018)
IV. Cabe, ainda, observar a existência de contradição nas teses da defesa, pois ao mesmo tempo em que defende ter sido o cheque emitido em março/2017, também afirma que o cheque foi emitido como garantia de pagamento de determinada dívida, ou seja, não o foi para apresentação imediata, hipótese em que a prescrição não teria início na data da emissão, mas sim na data combinada para apresentação. Rejeita-se, portanto, a preliminar de incompetência do juízo.
V. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva agitada pela parte recorrente, importa consignar que prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte recorrente figura como emissora do cheque objeto da ação da cobrança, a ela assiste legitimidade para figurar no polo passivo, impondo-se a rejeição da preliminar.
VI. O litisconsórcio passivo é necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (CPC, art. 114), não sendo, esta, a situação dos autos, pois inexiste obrigatoriedade para que o terceiro que supostamente contratou com a parte recorrida participe da ação de cobrança de cheque proposta contra o emitente.
uma vez que o negócio jurídico que a parte recorrente alega ter sido entabulado entre seu irmão e a parte recorrida pode ser objeto de outra ação,
VII. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas, pois na audiência de conciliação as partes afirmaram não haver interesse na produção de prova oral, como consta expressamente e em destaque na ata (ID 20444639 - Pág. 1). Ademais, no procedimento sumaríssimo vigoram os princípios da celeridade e concentração dos atos processuais, de forma que, caso houve efetivo interesse da parte recorrente na produção da prova oral, além de sua manifestação na audiência de conciliação, deveria apresentar o rol de testemunhas na contestação, o que, no entanto, não ocorreu, tendo se limitado a requerer a prova testemunhal, de maneira genérica (ID 20444642 - Pág. 6). Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.
VIII. No que toca ao mérito, embora o cheque perca sua força executiva no prazo de seis meses após o prazo de apresentação (art. 59 da Lei 7.357/85), ele mantém sua natureza cambial no prazo da ação de locupletamento (art. 61 da Lei 7.357/85). Não há, assim, necessidade de declinação da causa debendi. Ademais, o cheque preserva a autonomia própria dos títulos de crédito, desvinculando-se da relação de direito material que lhe deu origem.
IX. Quanto aos comprovantes de pagamento carreados aos autos (ID 20444646) a parte recorrente admite que não foram pagamentos realizados por ela, de forma que não lhe cabe requerer o abatimento, porque se trata de direito de terceiro. Ainda, eventual negócio jurídico celebrado entre terceiro e a parte recorrida escapa aos limites objetivos e subjetivos da presente demanda, podendo, se for o caso, ser debatida em outro processo entre os alegados contratantes, sem prejuízo da responsabilidade do emitente do cheque.
X. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.